Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-68.2022.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000259-68.2022.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSA PATEZ DA ROCHA

Advogado(s)
:
DANILO MARINHO FERRAZ

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, além de condenar a autora por litigância de má-fé, em razão da suposta contratação fraudulenta de empréstimos consignados junto ao banco apelado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal às pretensões de repetição do indébito e indenização por danos morais decorrentes de contratos supostamente nulos; (ii) saber se houve novação dos contratos anteriores capazes de interromper a prescrição; (iii) saber se os contratos foram validamente celebrados; (iv) saber se há direito à indenização por danos morais e à repetição do indébito; e (v) saber se está caracterizada a litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do negócio jurídico, por si só, não afasta a incidência de prazo prescricional sobre os efeitos patrimoniais decorrentes da contratação, como os pedidos de devolução de valores e compensação por danos morais, nos termos do art. 27 do CDC.

4. A ausência de prova de renegociação ou portabilidade dos contratos declarados prescritos impede o reconhecimento de novação, nos moldes do art. 360, I, do Código Civil, não havendo interrupção do prazo prescricional.

5. Demonstrada a regularidade formal dos contratos com assinaturas compatíveis e comprovação de recebimento e utilização dos valores creditados, inexiste elemento que sustente a tese de fraude ou contratação sem consentimento.

6. Diante da regularidade das contratações e fruição dos valores, não ficaram configurados os danos material e moral.

7. Inexistindo nos autos demonstração inequívoca de dolo ou intenção maliciosa por parte da autora, não se caracteriza nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, razão pela qual deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados

* Código Civil: art. 169, art. 202, VI, art. 360, I

* Código de Defesa do Consumidor: art. 27

* Código de Processo Civil: art. 80, incisos I a VII; art. 420

Jurisprudência relevante citada

TJBA – Apelação Cível nº 8000762-30.2021.8.05.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000259-68.2022.8.05.0260
, em que figuram como apelante ROSA PATEZ DA ROCHA e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.